Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. ART. 100 DA LEI No 11.101/2005. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível.
2. No caso, a sentença foi proferida em 19/7/2021, e os embargos de declaração opostos foram desprovidos por decisão disponibilizada no DJ-e em 13/01/2022, tendo o prazo recursal expirado em 10/02/2022. Logo, uma vez que o recurso foi interposto apenas em 18/04/2022, é patente a intempestividade recursal.
3. Ressalta-se que, na forma do art. 100 da Lei no 11.101/2005, da decisão que decreta a falência cabe agravo e não da publicação do edital que contiver a sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.